Tribunal: TJMT
Processo: 1009950-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA - - AUSÊNCIA DE ENTREGA DO VEÍCULO PROMETIDO COMO PARTE DO PAGAMENTO– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
As alegações admitidas em exceção de pré-executividade, são aquelas que poderiam ser conhecida de ofício e não dependem de dilação probatória, nos termos do que estabelece a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.
Na hipótese, não é possível vislumbrar de plano a ocorrência de excesso de execução, devendo, portanto, a exceção ser rejeitada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009950-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GSZ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA (AGRAVADO), GSZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.583.379/0001-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– EXCESSO DE EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA - - AUSÊNCIA DE
ENTREGA
DO VEÍCULO

PROMETIDO COMO PARTE DO PAGAMENTO
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

As alegações admitidas em exceção de
pré
-executividade, são aquelas que poderiam ser conhecida de ofício e não dependem de dilação probatória, nos termos do que estabelece a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, não é possível vislumbrar de plano a ocorrência de excesso de execução, devendo, portanto, a exceção ser rejeita
da
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Banco Bradesco S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
única de Vera
, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no
0000960-51.2006.8.11.0102
, manejada
em desfavor de
GSZ Indústria e comércio de madeiras LTDA.
,
acolheu
a exceção de
pré
-executividade,
reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
.

Nas razões de recurso,
o agravante sustenta que a agravada descumpriu o acordo deixando de entregar o veículo
prometido como parte do pagamento
, tanto que a ação de busca e apreensão
do veículo
foi convertida em ação de depósito, de modo que, não há falar em abatimento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) da execução
visto
que o
veículo
até o momento não foi
entregue
, estando em local incerto e não sabido.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.
210615198
).

Contrarrazões apresentada
s
no Id.
218885670
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
controvérsia gira em torno da existência ou não de excesso de execução.

O magistrado de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade, determinando o abatimento de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) do montante executado, reconhecendo que foi dado em pagamento um veículo modelo IMP/FORD RANGER XLT 13D Ano 2000, cor preta, placa HRI 9859, avaliado nesse valor.

Nas razões de recurso, o agravante sustenta que a agravada descumpriu o acordo deixando de entregar o veículo prometido como parte do pagamento, tanto que a ação de busca e apreensão do veículo foi convertida em ação de depósito, de modo que, não há falar em abatimento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) da execução visto que o veículo até o momento não foi entregue, estando em local incerto e não sabido.

Pois bem.
O recurso
comporta provimento
.

Como é cediço,
a exceção de
pré
– executividade apenas deve ser acolhida quando as matérias nela arguidas podem ser conhecidas de ofício, sem a necessidade de dilação probatória
, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGALIDADE DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS,EXCESSODEEXECUÇÃOE VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – MATÉRIAS QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

As alegações admitidas em exceção de
pré
-executividade, são aquelas que poderiam ser conhecida de ofício e não dependem de dilação probatória, nos termos do que estabelece a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais, é de se deferir os benefícios da justiça gratuita.
”

(N.U 1006365-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)

destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADOEXCESSODEEXECUÇÃO– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA – CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL – MATÉRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERO ERRO MATERIAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
de 25/11/2021).

2. Na hipótese, a autarquia previdenciária rediscutir matéria preclusa e questão atinente ao cômputo equivocado da Renda Mensal Inicial, temática que demandaria a dilação probatória, incompatível com o instrumento manejado.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1010284-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024)

destaquei

Na espécie, não há
como reconhecer de ofício o excesso de execução alegado, na medida em que, não há provas de que o veículo
oferecido pela agravada como parte do pagamento da dívida executada foi de fato entregue.

Ao contrário, os indícios são na direção contrária visto que nem a parte agravada foi encontrada para citação na execução quanto mais o veículo prometido.

Ao mover ação de busca e apreensão do veículo o agravante não obteve êxito, sendo convertida posteriormente em ação de depósito.

Assim, devem ser rechaçadas as alegações da curadora especial da agravada de excesso de execução, e, consequentemente, rejeitada a exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão e rejeitar a exceção de
pré
-executividade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024